Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011309-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RAFAEL MOURA DE SOUZA - CPF: 063.867.591-09 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “
status quo ante
”
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011309-81.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão de Veículo determinou a remessa dos autos a contadoria judicial para apurar os débitos e/ou créditos decorrentes da venda do automóvel e eventual montante a ser restituído ao autor, ora agravado.

O agravante alega que
“a extinção da ação sem resolução do mérito (abandono da causa), NÃO GERA E TÃO POUCO RECONHECE DÍVIDA LÍQUIDA em favor do banco fiduciário, o que de fato ocorre é a cessação dos efeitos da liminar, gerando a necessidade de recompor a situação ao status quo ante, constituindo a obrigação do banco de entregar coisa, e do requerente de exigir a entrega de coisa certa em seu favor (obrigação infungível)”.

Diz que
“se não houve prévia discussão em ação própria de prestação de contas, em que resguardado o contraditório e a ampla defesa para constituição do título judicial, o crédito apontado pelo banco requerido é ILÍQUIDO; se assim o é, a possibilidade de compensação é obstada por expressa disposição legal à luz da regra preconizada pelos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil”.

Pede o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o deferimento de compensação nestes autos.

Sustenta ainda que
“a legislação especial (art. 2º do Decreto lei 911/69 c/c art. 369 do CPC) e jurisprudência preveem a necessidade de um processo autônomo de modo a garantir ao Agravante o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, não se verificando hipótese de compensação imediata, pois sequer houve prévia discussão de suposto crédito”.

Ao final pugna pelo provimento do Recurso para
“que seja declarada nula a remessa dos autos ao contador judicial para que seja apurado suposto saldo credor/devedor entre as partes, em evidente afronta a regular marcha processual, a segurança jurídica, posto que na
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO HÁ DETERMINAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A REMESSA DOS AUTOS PARA O CONTADOR JUDICIAL APURAR
SUPOSTO
CRÉDITO FORMADO EM FAVOR DO AGRAVADO
”
.

Contraminuta no ID. 215729198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que encaminhou os autos ao contador judicial para apurar débitos e/ou créditos resultantes da venda do veículo e eventual valor a ser restituído ao autor, ora agravado.

O objetivo da Busca e Apreensão é justamente a satisfação do crédito pelo credor através da retomada do bem. Autorizar a compensação entre a dívida do credor fiduciário e a do devedor fiduciante significaria possibilitar ao primeiro que, por via transversa, obtivesse o deferimento do seu pedido, mesmo em caso de extinção ou improcedência da demanda.

Essa medida representaria uma premiação ao seu descaso, ou seria até mesmo explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, visto que ainda assim seu pedido seria atendido com a compensação dos valores, o que representa um esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal da demanda, situação inadmissível.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”
, o que não ocorreria se autorizada a compensação.

Para ilustrar, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2º, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.

Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1º, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1020793-57.2023.8.11.0000, julgamento em: 27-10-2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem a apuração de haveres.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024